Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESLEALDADE.
1. A multa por litigância de má-fé somente é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da parte se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio, tanto é que o art. 1.026, § 2o, do CPC prevê que, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
2. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.